Tribunal: TJSP
Processo: 2264024-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SENTENÇA PROFERIDA NA 1a FASE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – Hipótese em que a r. decisão agravada limitou-se a, afastando as preliminares arguidas, condenar o banco agravante à prestar contas ao autor, nos termos do art. 550, §5o, do NCPC – Razões recursais, contudo, que são mera repetição da

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SENTENÇA PROFERIDA NA 1a FASE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – Hipótese em que a r. decisão agravada limitou-se a, afastando as preliminares arguidas, condenar o banco agravante à prestar contas ao autor, nos termos do art. 550, §5o, do NCPC – Razões recursais, contudo, que são mera repetição da contestação apresentada em 1a instância – Ausência de impugnação específica acerca da matéria abordada pela r. decisão agravada - Infringência ao art. 1.016 do NCPC, que disciplina a forma e o conteúdo do recurso de agravo de instrumento – Inteligência do art. 932, III, do NCPC – Precedentes – Agravo interno prejudicado - Recurso não conhecido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000082110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264024-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravado ANDRE DE OLIVEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram, com determinação. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37464
AGRV.No: 2264024-24.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE JABAQUARA
AGTE.: ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGDO.: ANDRE DE OLIVEIRA DA SILVA
JUÍZA PROLATORA: CAROLINA BERTHOLAZZI
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS
SENTENÇA PROFERIDA NA 1a FASE

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA Hipótese em
que a r. decisão agravada limitou-se a, afastando as preliminares
arguidas, condenar o banco agravante à prestar contas ao autor, nos
termos do art. 550, §5o, do NCPC Razões recursais, contudo, que
são mera repetição da contestação apresentada em 1a instância
Ausência de impugnação específica acerca da matéria abordada pela r.
decisão agravada - Infringência ao art. 1.016 do NCPC, que disciplina
a forma e o conteúdo do recurso de agravo de instrumento

Inteligência do art. 932, III, do NCPC Precedentes Agravo interno
prejudicado - Recurso não conhecido”.
Agravo
de
instrumento
interposto
em
05.11.2020, tirado de ação de exigir contas, em face da
r. decisão publicada em 15.10.2020, a qual, rejeitando
os embargos de declaração opostos pelo ora agravante,
manteve a decisão que julgou procedente o feito para
condenar o réu, ora agravante, na obrigação de prestar
contas
à
parte
autora.
Sustenta
o
agravante,
preliminarmente, o cabimento do recurso. Alega não haver
comprovação de requerimento administrativo prévio acerca
de esclarecimentos sobre lançamentos efetuados na conta
corrente do autor, tampouco da negativa do réu, ora
recorrente,
em
fornecer
a
documentação
em
prazo
razoável, carecendo o autor de interesse de agir. Também
argumenta pela ausência de interesse de agir em virtude
da impossibilidade de prestação de contas em contratos
de mútuo. Outrossim, aduz ser inepta a petição inicial,
em virtude de apresentar pedido genérico e não
esclarecer as supostas irregularidades nos lançamentos,
débitos e cobranças alegadamente indevidas por parte do
banco réu na gestão de sua conta. Ademais, assevera ser
impossível cumular a prestação de contas com pretensão
revisional, sendo evidente o caráter revisional do caso
em tela. No mérito, sustenta haver ausência de boa-fé
objetiva por parte do agravado, haja vista que os
lançamentos questionados ocorrem desde junho de 2018, só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vindo o autor a buscar informações sobre eles após vinte
e três meses. Requer o recebimento do agravo de
instrumento com a atribuição de efeito suspensivo e,
subsidiariamente, como recurso de apelação em razão do
princípio da fungibilidade. Ao final, requer o provimento do recurso, extinguindo-se a ação sem
julgamento de mérito, hipótese em que deverá ser
condenada a parte contrária no pagamento das verbas
sucumbenciais e, subsidiariamente, reconhecendo-se no
mérito a abusividade da pretensão de se exigir contas na
forma como formulada na ação.
Recurso processado sem suspensividade (fls.
161/163).
Agravo
interno
do
agravante
visando
à
reforma da r. decisão monocrática proferida por este
relator às fls. 161/163, pugnando por sua reforma e
atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
É o relatório.
Fica
reconhecida
a
tempestividade
e
o
cabimento do recurso.
Ademais, ante o julgamento de mérito do
presente recurso, fica prejudicada a apreciação do agravo
interno.
Trata-se de ação de exigir contas, ajuizada pelo
ora agravado em face do banco ora agravante, visando, em
resumo, a condenação do requerido em obrigação de fazer no
sentido de prestar contas, no prazo legal, quanto ao contrato
de abertura de conta corrente n° 04598-6, agência 9301, sob o
fundamento de que a instituição financeira, desde junho de
2018,
efetua
cobranças
de
taxas
e
encargos
cujas
contraprestações não foram identif0icados pelo autor, ora
agravado (fls. 01/09 dos autos principais).
O
banco
réu,
ora
agravante,
apresentou
contestação (fls. 50/52 dos autos principais), sustentando a
falta de interesse de agir, tanto por ausência de comprovação
de prévio requerimento administrativo e de negativa do réu em
fornecer a documentação em prazo razoável, como em virtude da
impossibilidade de cumulação do rito da prestação de contas
com a pretensão revisional, e, ainda, em razão da
impossibilidade de prestação de contas em contratos de mútuo.
Também sustentou a inépcia da inicial em razão de pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
genérico formulado pelo autor. No mérito, defendeu a
necessidade de boa-fé objetiva nas relações contratuais,
impugnando os pedidos formulados na inicial.
Após
réplica,
(fls.
64/72
dos
autos
principais), o MM. Juiz “a quo” proferiu a seguinte sentença
(fls. 76/80 dos autos principais):
“Vistos.
ANDRE DE OLIVEIRA DA SILVA, ajuizou a presente
ação de exigir contas em face de ITAÚ UNIBANCO
S.A., alegando, em síntese, que é titular de
conta corrente perante o banco réu. Afirma que
procurou o réu a fim de que esse lhe prestasse
contas os lançamentos debitados referentes a
"encargos" e "taxas" (exceto os relativos ao
pagamento de contas), quanto ao período de
01/06/2018 a 03/02/2020. Argumenta que não há
extratos ou qualquer demonstrativo analítico
indicando sobre as médias devedoras, taxas
praticadas, bem como se estão de acordo com o
contratado. Por fim requer a citação do banco
réu para que preste contas na forma estipulada
pelo art. 551, do CPC, de maneira a que se
possa compreender a que se referem os
lançamentos a débito de encargos e taxas
bancárias havidos na conta corrente, exceto os
relativos ao pagamentos de contas, do período
compreendido entre junho de 2018 até a
propositura da presente ação.
Devidamente citado (fls. 39), o réu apresentou
contestação (fls. 40/52). Preliminarmente,
alega preliminares de ausência de interesse
processual da autora, visto a argumentação
genérica da inicial, ausência de comprovação
do requerimento administrativo prévio e da
negativa do réu em fornecer a documentação em
prazo razoável, impossibilidade de cumulação
de pedidos revisional e de prestação de
contas, impossibilidade de prestação de contas
em contratos de mútuo. Ao final, requer a
total improcedência da demanda.
Houve réplica às fls. 64/72.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECIDO.
O feito comporta julgamento antecipado nos
termos do artigo 355, inciso I, do Código de
Processo Civil, eis que desnecessária a
produção
de
outras
provas
que
não
as
existentes nos autos, dada a natureza do
litígio.
As preliminares não merecem prosperar.
No caso dos autos, não há que se cogitar de
carência da ação por falta de interesse
processual da autora, uma vez que a pretensão
veiculada na inicial traz pedido certo e
delimitado, objetivando a prestação de contas
dos pontos impugnados em sua conta corrente,
por período expressamente delimitado (de junho
de 2018 até 11/05/2020 propositura da ação).
Vale lembrar que o artigo 550, §1o, do Código
de Processo Civil, é claro ao dispor que na
ação de prestação de contas, o autor, na
petição
inicial,
“especificará,
detalhadamente, as razões pelas quais exige as
contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem”.
Ora, conforme apreende-se da exordial, o autor
descreve de modo pormenorizado os pontos que
entende obscuros (fl. 06/08) e respectivos ao
objeto de prestação de contas.
Especificamente sobre o tema, relevante a
lição de Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie
Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas:
“Sensível a isso a 2.a Seção do STJ, no
julgamento do já mencionado REsp1.231.027/PR
(rel. Min. Isabel Gallotti, DJ 18.12.2012),
reconheceu por unanimidade de votos que
iniciais
padronizadas,
sem
nem
mesmo
a
indicação de fundamentos concretos do por que,
naquela relação jurídica, se estava buscando a
prestação coercitiva de contas, ainda mais “de
todos os lançamentos desde a abertura da conta-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corrente, treze anos antes do ajuizamento da
ação”, não era razoável.[...]
Assim e houvesse mesmo litígio a justificar a
instauração da demanda, esses lançamentos
duvidosos
no
mínimo
seriam
previamente
identificados pela parte interessada e, em
seguida, apareceriam detalhados na inicial.
Senão todos, ao menos vários e em número
suficiente a justificar as explicações por
parte do réu dentro do período pretendido.
Algo muito diferente, como notou o STJ (no
julgamento antes mencionado), de uma petição
inicial tão genérica que “poderia servir para
qualquer
contrato
de
conta-corrente
da
instituição financeira recorrida, bastando a
mudança do nome do correntista e do número da
conta-corrente”.” (Breves Comentários Ao Novo
Código De Processo Civil. Teresa Arruda Alvim
Wambier Fredie Didier Jr. Eduardo Talamini
Bruno
Dantas;
1a
Edição.
Revista
dos
Tribunais. 2015).
Nessa senda, no caso dos autos a petição
inicial não é genérica, a comprometer o
contraditório e ampla defesa do demandado, por
não especificar quais são os lançamentos que o
correntista
entende
ser
equivocado
ou
duvidoso, o que ensejaria a ausência de
legitimidade para a propositura da ação de
exigir contas.
Com efeito, vale destacar que o E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, por ocasião do
julgamento do Incidente de Resolução de
Demandas
Repetitivas
no
2121567-08.2016.8.26.0000, sob a relatoria da
Exma. Desembargadora Lígia Araújo Bisogni,
julgado em 28.03.2017, analisou a matéria
tratada nos autos, destacando que:
“Nessa linha, se há dúvida por parte do
cliente quanto à correção dos valores lançados
em
conta,
ainda
que
remetidos
extratos
mensais, é legítimo o interesse de agir, na
modalidade necessidade, na ação de prestação
de contas, máxime porquanto tal fato não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
implica na negativa ao direito material de
informação.[...]A propósito, vale ressaltar
que o C. Superior Tribunal de Justiça
reiteradamente tem decidido que, ainda que os
extratos bancários sejam regularmente emitidos
ao titular da conta corrente, o correntista
detém interesse no ajuizamento de ação de
prestação de contas com o intuito de obter
informações quanto a lançamentos efetuados
unilateralmente pela instituição financeira,
principalmente porque o envio mensal de
extratos não constitui efetiva prestação de
contas, não elidindo a possibilidade do
ajuizamento da competente ação para este fim."
Nota-se a ementa do referido julgado:
“INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS IRDR- Ação de prestação de contas
ajuizada
por
correntista
de
instituição
financeira. Pedido genérico. Tese firmada -
Impossibilidade de ajuizamento de ação de
exigir contas por correntista de forma vaga e
genérica. Necessidade de se apontar na inicial
o
indicativo
dos
lançamentos
reputados
indevidos e/ou duvidosos e o período exato em
que ocorreram, com exposição de motivos
consistentes que justifiquem a provocação do
Poder Judiciário. Aplicação do caso concreto:
Recurso do banco provido para julgar extinta a
ação, sem exame do mérito, com fundamento no
art. 485, inc. I e VI, do CPC, invertido o
ônus da sucumbência.”
No mérito, procede a demanda.
Como se sabe, a ação de prestação de contas
destina-se
ao
esclarecimento
de
situação
resultante da administração de bens alheios,
na forma do artigo 550 e seguintes do Código
de Processo Civil.
Sobre o tema, vale ressaltar a lição de Arruda
Alvim, Arakem de Assis e Eduardo Arruda Alvim:
“As pessoas que administram bens e interesses
alheios,
a
qualquer
título,
algumas
exemplificativamente apontadas no art. 919 (p.
ex.,
inventariante,
tutor,
curador,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
depositário, mandatário, testamenteiro, sucessor provisório), têm o dever e,
reversamente, o direito de prestar contas,
conforme aponta o art. 914. É um dever e um
direito
geral,
atinente
tanto
à
esfera
privada, quanto à esfera pública, e, nesta
última, avulta aposição das cortes de contas,
que substitui a atividade jurisdicional neste
particular.” (Comentários ao CPC, Editora GZ,
1a ed., 2012, p. 1374).
A possibilidade do correntista exigir da
instituição financeira a prestação de contas
relativa a sua conta corrente é matéria já
pacificada, nos termos da Súmula 259, do C.
STJ:
“A ação de prestação de contas pode ser
proposta pelo titular de conta corrente
bancária.” (Súmula 259, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 28/11/2001, DJ06/02/2002 p. 189).
Note-se que não existe controvérsia quanto à
titularidade da conta corrente indicada na
petição inicial pelo autor.
Desde já consigno que, ao contrário do
sustentado pelo réu, o autor não formula
qualquer
pedido
de
revisão
do
contrato
celebrado. Pretende apenas a prestação de
contas relativamente aos valores cobrados e
discriminados no quadro de fls.07.
Incontroverso nos autos que, conforme própria
confissão
do
réu,
foram
realizados
os
descontos questionados na conta corrente do
autor, alegando o banco réu que foram em razão
de contratos de mútuo.
Note-se que o réu não apresenta qualquer
resistência ao pedido de prestação de contas,
limitando-se
em
alegar
a
ausência
de
legitimidade do autor e, portanto, espécie de
carência da ação pela utilização da via
equivocada, bem como a regularidade dos
débitos realizados na conta corrente.
Assim, legítimo o direito do autor de receber

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contas, vez que o réu de fato operou descontos
e lançamentos na conta corrente, havendo
dúvida a respeito do modo de proceder do
banco.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para
o fim de condenar o réu a prestar contas
relativamente às operações relacionadas à
conta corrente do autor, acerca de cada
lançamento descrito na inicial (de junho de
2018 até 11/05/2020 propositura da ação) no
prazo de 15 dias, nos termos do artigo 550,
§5o do Código de Processo Civil.
Os ônus sucumbenciais serão definidos na
segunda fase procedimental.
P.I.”
O réu, ora agravante, por sua vez, opôs
embargos de declaração em face da r. sentença (fls. 82/90 dos
autos principais), os quais restaram desacolhidos pelo MM.
Juiz “a quo”, sob os seguintes fundamentos (fls. 91 dos mesmos
autos):
“Vistos.
Recebo os embargos de declaração opostos às
fls.82/90, pois são tempestivos. Todavia, deixo
de acolher pois pretende discutir matéria que
já foi objeto de análise de mérito.
Deverá,
se o caso,
valer-se do recurso
adequado.
Intime-se.”
No caso dos autos, o recurso não pode ser
conhecido, por ausência de impugnação específica.
Isto porque, conforme se extrai claramente do
conteúdo e da fundamentação da r. decisão agravada, a MM.
Juíza “a quo”, afastando as preliminares arguidas, limitou-se
a condenar o banco agravante na obrigação de fazer de prestar
contas, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito
impugnar as que os autores apresentarem, nos termos do art.
550, §5o, do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nada foi dito, no decisum objeto do presente
recurso, acerca da ausência de boa-fé do agravado, única
matéria de mérito arguida.
Não obstante, em suas razões recursais o
agravante afirma todas estas teses citadas acima, as quais, em
verdade, são mera repetição de sua contestação apresentada às
fls. 40/52 dos autos principais.
Verifica-se,
contudo,
da
r.
decisão
recorrida, conforme já visto alhures, que não há
qualquer fundamentação neste sentido, razão pela qual as
razões recursais não abordam a questão efetivamente trazida
pela r. decisão, qual seja, a obrigação de prestar contas na
forma do art. 550, §5o, do NCPC.
Neste mister, impende frisar que, em que pese
a alegação de impossibilidade de prestação de contas em
contratos de mútuo formulada pelo réu, ora recorrente, os
descontos questionados pelo autor, ainda que decorrentes de
contrato de mútuo, foram realizados em sua conta corrente,
conforme restou esclarecido na sentença proferida.
Assim, é necessário que, aquele que se
sente prejudicado na sua pretensão, quando da prolação
da decisão, recorra rebatendo o quanto decidido, com as
razões pelas quais entende que o Julgador se equivocou
em sua decisão. No entanto, não foi o que ocorreu no
presente caso.
Ao deixar de impugnar, especificamente,
em sede recursal, os fundamentos de fato e de direito
que constaram do decisum, descumpriu o agravante o
disposto no art. 1.016 do NCPC, que disciplina a forma e
o conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de forma
que o agravo não pode ser conhecido, ante o que dispõe o art.
932, III, do NCPC:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
III não conhecer de recurso manifestamente
inadmissível,
prejudicado
ou
que
não
tenha
impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
Sobre a questão, veja-se o entendimento deste
E. Tribunal de Justiça:
“Processual. Ação declaratória de nulidade em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consolidação de propriedades rurais e declaratória de nulidade
de cláusulas contratuais. Decisões que deixaram de apreciar
pedido de revogação de liminar concedida. Pretensão à reforma.
Recurso incabível. Se as razões recursais não impugnam os
fundamentos da decisão agravada, o agravo de instrumento não
pode ser conhecido, por ofensa ao princípio da dialeticidade.
Pedido de revogação de liminar. Matéria defensiva que já foi
submetida ao Juízo a quo e que deve por ele ser apreciada, sem
supressão do primeiro grau de jurisdição. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
Com
determinação”
(Relator(a):
Mourão
Neto;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 23/06/2017; Data de registro:
23/06/2017).
“Impugnação
à
assistência
judiciária
-
Ausência de impugnação específica quanto aos termos da r.
decisão agravada Art. 932, III, do atual CPC - Não
conhecimento do recurso” (Relator(a): Gil Coelho; Comarca:
Tupã; Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 11/08/2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CAUTELAR INONIMADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À FUNDAMENTAÇÃO DO R. COMANDO ATACADO
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSO NÃO CONHECIDO”
(Relator(a): Francisco Casconi; Comarca: Limeira; Órgão
julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
09/08/2016).
Postas estas premissas, não tendo o agravante
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
e à vista do disposto no art. 932, III, do NCPC, não se
conhece do recurso, ficando determinada a remessa dos autos ao
MM. Juiz a quo.
Salles Vieira, relator.